Tribunal: TJDFT
Processo: 0717950-18.2024.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
APELAÇÃO. REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. SISTEMA DE COTAS. RESERVA DE VAGAS A CANDIDATOS NEGROS E PARDOS. AUTODECLARAÇÃO. PROCEDIMENTO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO COMPLEMENTAR. NÃO ENQUADRAMENTO. ATO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE PELO PODER JUDICIÁRIO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDOS E PROVIDOS.
1. O controle judicial da atuação administrativa está limitado a verificar aspectos de legalidade, isto é, de conformação do ato às prescrições normativas. Diante dessa realidade, não é dado ao Poder Judiciário, no exercício da atividade jurisdicional, apreciar o mérito dos atos administrativos, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes.
2. Somente em caso de evidente ilegalidade ou de ato inconciliável com os princípios que pautam a administração pública (art. 37 da Constituição Federal) é permitido, de forma excepcional, ao Poder Judiciário avaliar o ato administrativo, se restringindo na verificação da legalidade e da vinculação ao edital.
3. Na hipótese, nenhuma ilegalidade encontra-se evidente. Todos os membros da Comissão Específica e Recursal, analisando as características fenotípicas da apelada, entenderam que esta não se enquadra como pessoa preta ou parda. Demais, o parecer do Comité Recursal Específico encontra-se, ainda que de modo sucinto, devidamente motivado, tendo sido garantido ao autor o contraditório e ampla defesa, de acordo com as normas previstas no Edital.
4. Remessa Necessária e recurso de Apelação conhecidos e providos.